Tribunal: TJMT
Processo: 1031157-50.2021.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031157-50.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JAIR JOSE BIGATON - CPF: 537.977.791-00 (RECORRIDO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATO DE REFINANCIAMENTO –
EMPRÉSTIMO ORIGINÁRIO NÃO COMPROVADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - DESCONTO DE VALORES INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E
m que pese a juntada do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado nº
335826249
, constata-se que não restou comprovado nos autos o instrumento do empréstimo originário, qual seja, o contrato de nº 328682491-1, tampouco o comprovante de transferência do valor supostamente contratado. Ademais, embora trazida a informação em sentença, a recorrente não faz impugnação específica a respeito em sede de recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Pan S/A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis
- MT.

Sentença
(Id.

172400216

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente a pagar ao recorrido, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a restituir-lhe o valor de R$
5.640,65 (cinco mil e seiscentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos)
, em dobro, a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

172400217

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da recorrente, defendendo a legalidade da contratação do empréstimo; bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões (Id
172400222
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Jair José Bigaton
em face do Banco Pan S/A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
desde junho de 2020, foram descontadas, da aposentadoria do recorrido, parcelas no valor de R$ 198,97 (cento e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) por mês, referentes a um empréstimo no valor de R$ 8.471,17 (oito mil quatrocentos e setenta e um reais e dezessete centavos), o qual o recorrido aduz não ter contratado.

Constata-se dos autos o extrato bancário contendo os referidos descontos que, até então, somavam o valor de R$ 3.580,20 (três mil quinhentos e oitenta reais e vinte centavos). Além disso, verifica-se que foi creditada em sua conta a importância de R$1.519,75 (mil quinhentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), inferior ao valor apontado no extrato de empréstimos.

Em contraponto, a instituição financeira recorrente alega que os valores descontados, objeto da lide, são originados do contrato de refinanciamento para quitação de empréstimo realizado anteriormente pelo recorrido.

Ocorre que o instrumento anexado à defesa pela recorrente, identifica o contrato de empréstimo consignado nº
335826249
, no valor de R$ 8.471,17 (oito mil quatrocentos e setenta e um reais e dezessete centavos), sendo o valor de R$ 6.951,42 (seis mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), descontado automaticamente para quitação de dívida de empréstimo, que havia supostamente realizado anteriormente, e consta a

liberação no valor de R$1.519,75 (mil quinhentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) na conta do recorrido.

Observa-se que no contrato apresentado nos autos, consta a assinatura digital do autor por meio “selfie”, bem como acompanha cópia da documentação pessoal do recorrido, e o comprovante de transferência do valor excedente à dívida quitada.

Todavia, em que pese a juntada do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado nº
335826249
, constata-se que não restou comprovado nos autos o instrumento do empréstimo originário, qual seja, o contrato de nº 328682491-1, tampouco o comprovante de transferência do valor supostamente contratado. Ademais, embora trazida a informação em sentença, a recorrente não faz impugnação específica a respeito em sede de recurso.

Com efeito, destaca-se que incumbe à empresa recorrente apresentar provas que demonstrem, de forma coerente, a contratação dos serviços, juntando aos autos o contrato assinado pelo autor recorrido, cópias dos documentos pessoais ou outros documentos hábeis a demonstrar a relação contratual, o que não o fez.

Portanto, evidencia-se que o recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, restando configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida em folha de pagamento do recorrido, o que impõe o dever de restituir em dobro os valores cobrados indevidamente pela empresa recorrente.

Desse modo, conclui-se que a parte recorrente não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência firmada por este Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR COISA JULGADA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DE AMBAS AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DO RECLAMANTE REVOGADA. RECURSO DE AMBOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada com sentença transitada em julgado anteriormente promovida, o que não restou configurado na presente demanda. Preliminar rejeitada. 2. O recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 3
. Resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida em folha de pagamento do reclamante, o que impõe o dever de restituir em dobro os valores cobrados indevidamente pela requerida, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC. 4. No que se refere ao quantum indenizatório fixado, a sentença merece reforma, posto que a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes
. 5. Evidenciado que a parte reclamante ostenta condição econômica atual incompatível com o custeio das custas e demais despesas processuais, correta é a que decreta a revogação da gratuidade de justiça. 6. Recurso de ambos conhecidos e não providos. (N.U 1010950-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 15/09/2023)”.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023